Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-09.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-09.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 124.345.698-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO E NÃO CONTABILIZADO –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o pagamento da indenização securitária foi efetuado administrativamente, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000624-09.2015.8.11.0045

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS SILVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento da complementação de indenização do seguro DPVAT no valor de
R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente pelo índice oficial – INPC-Fipe, a partir de 29/07/2014, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 24/04/2015.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% do valor da causa e, também a autora na proporção de 10%, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento em relação à mesma, devido a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Irresignada, a apelante sustenta a ocorrência da quitação integral da indenização pelas lesões sofridas pela autora/recorrida, arguindo, para tanto, que houve pagamento administrativo do valor atestado em perícia, conforme bem apontado na defesa e nos processos administrativos acostados, pelo que entende que a beneficiária não faz jus a nenhuma complementação da indenização já recebida.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja declarada a improcedência da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 106004987).

Em que pese regularmente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 106004994 – pág. 4.

Preparo recolhido (Id 106001983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS SILVEIRA
ajuizou a presente ação de
cobrança de seguro obrigatório em face
da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento da complementação referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento da complementação de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros.

Se insurge a apelante alegando que a autora-recorrida já recebeu a indenização na esfera administrativa, bem como pugna para que a indenização seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
20/02/2013
, onde na perícia foi constatada lesão do
membro superior esquerdo e sequela funcional na face
, ambos, em grau de 10% (dez por cento) (Id 106004971).

Todavia, a recorrente demonstra, consoante comprovante de transferência em nome da requerente, que efetuou o pagamento administrativamente no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) (Id 106003533).

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluída pela Lei no. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos membros superior
”
é de
70%
(setenta por cento) e lesões de órgãos e estrutura crânio-facial é de
100%.

13.500,00x 70%x10%=R$ 945,00

TOTAL=

R$

945,00

E

13.500,00x 100%x10%=R$ 1.350,00

TOTAL=

R$

1.350,00

Assim, tendo em vista que a apelada já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida – inclusive em percentual superior ao previsto na Lei no. 6.194/1974, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, pelo que a sentença merece ser reformada.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, de modo a
afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a autora/apelada beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021